Tribunal: TJES
Processo: 5023182-24.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023182-24.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA DA PENHA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. a
pretensão condenatória é voltada contra o Apelado em razão de alegado defeito na prestação do serviço bancário por ele prestado
. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ;

3. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário diante da realização de operações atípicas decorrentes do golpe da falsa central, impõe-se a reparação material;

4. A configuração do dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, exige demonstração de abalo à honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto;

5. O valor da indenização por danos materiais deve observar a efetiva extensão do prejuízo, com correção monetária e juros legais nos termos dos art. 389 e 406 do CC, com redação atualizada pela Lei n. 14.905/2024;

6. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Janete Vargas Simões, designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023182-24.2021.8.08.0024

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA DA PENHA

APELADO: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA DA PENHA em face da r. sentença proferida pelo i. Magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória que julgou extinta a ação de indenização por danos materiais por ele ajuizada em desfavor do BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Em suas razões sediadas no id 9028721, o recorrente defende que a sentença deve ser reformada para o fim de reconhecer a legitimidade do Recorrido para figurar no polo passivo da ação, no que para tanto afirma que o juízo a quo ignorou, por completo, o que se entende pela Teoria da Asserção, isto é, de que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, devem ser apuradas baseadas nas afirmações constantes da inicial. Salienta que não restou considerado que o terceiro que ligou para o Recorrente tinha conhecimento de dados que apenas o Recorrido possuía.

Por tais razões, requer a reforma da r. sentença de modo a reconhecer a legitimidade passiva do Recorrido, e, por conseguinte, sua responsabilidade sobre a fraude, com a procedência dos pedidos formulados na Petição Inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Peço vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025,

VOTO: Divirjo em parte do voto Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO DIVERGENTE

Rememoro aos pares que trata-se de apelação cível interposta pelo Condomínio do Edifício Vila da Penha contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedentes os seus pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada contra o Banco do Estado do Espírito Santo.

A instituição financeira busca a reparação material em razão de desvio de recursos de sua conta bancária vinculada a instituição financeira apelada em razão de golpe conhecido como “Falsa Central”.

A eminente Relatora afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco, no que a acompanho. No mérito, entendeu pelo desprovimento do recurso, compreendendo que a dinâmica dos fatos não demonstraram conduta oponível à instituição, já que fora permitida por conduta do próprio representante do condomínio que acessou site informado pelo golpista em ligação telefônica.

Nesse ponto, a despeito do judicioso voto, entendo por desfecho diverso. Como de conhecimento, o chamado golpe da falsa central
consiste em fraude na qual o estelionatário se passa por funcionário
da
instituição financeira e, por meio de ligação telefônica, induz o correntista a realizar procedimentos no caixa eletrônico ou aplicativo bancário que o favorecerão, notadamente pelo desvio de recursos da conta.

A própria natureza do golpe conduz a pessoa a acessar meios burlados da instituição financeira do qual é correntista para acessar a sua conta por meio de links manipulados, que dão acesso à terceiro que promove as movimentações. O convencimento se dá por informações e apresentações da instituição apropriada pelo fraudador, como no caso concreto, que apresentou link de acesso com designação do Banestes.

Respectiva dinâmica é de conhecimento dos bancos e, a despeito disso, não adotam mecanismos inibidores e orientadores para impedir a consecução da fraude, inclusive pela identificação atípica da operação.

Por isso, o entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que a realização de operações bancárias fraudulentas caracteriza falha na prestação do serviço, evidenciando a vulnerabilidade do sistema de segurança adotado pela instituição financeira.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do artigo 14, caput e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos, que retratam a ocorrência do conhecido “golpe da falsa central de atendimento”, denuncia a vulnerabilidade do sistema bancário mantido pela instituição Apelada, que admite a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil dos consumidores, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à sua atuação no mercado financeiro. 3. Nesse cenário, impõe-se a aplicação da teoria do risco da atividade para afastar a excludente de responsabilidade erigida no bojo da sentença objurgada, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelos Apelantes. 4. Recurso conhecido e provido”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000781-19.2021.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/08/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 3. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias. 4. No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000781-19.2021.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/08/2024)

Todavia, a despeito do reconhecimento da operação bancária por fraude, na condição de pessoa jurídica, deve o condomínio demonstrar com clareza a extensão do dano apto a infligir sua honra para fins de pretensão indenizatória or danos morais, o que não se vislumbra no momento, já que não expôs qualquer fato concreto do suposto abalo, limitado a pedido e argumento genérico.

Assim, com a devida vênia à eminente relatora,
para dar parcial provimento ao recurso
e, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) à título da dano material, devidamente corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora da citação, observando as diretrizes dos art. 389 e 406 do Código Civil, pela redação conferida pela Lei 14.905/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Relator: Desembargador
Des. ª Marianne Judice de Mattos

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, em suma, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do apelado, ao concluir que a instituição financeira não contribuiu para a ocorrência do golpe aplicado por terceiro.

A eminente relatora,
Des. ª Marianne Judice de Mattos
, no que foi acompanhada pela eminente
Des. ª Vânia Massad Campos
, deu parcial provimento ao recurso, para afastar a ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar improcedente o pleito autoral ao reconhecer culpa exclusiva da vítima.

Por outro lado, a e.
Des. ª Janete Vargas Simões
inaugurou divergência para conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, ao entender, em resumo, que
a realização de operações bancárias fraudulentas caracteriza falha na prestação do serviço, evidenciando a vulnerabilidade do sistema de segurança adotado pela instituição financeira
, motivo pelo qual condenou o apelado ao pagamento de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de dano material.

Diante disso, o recurso veio concluso ao meu gabinete em razão do disposto no art. 942, do CPC, para aplicação da respectiva técnica de julgamento.

Após analisar detidamente os autos, inclusive para manter a coerência com entendimento por mim adotado em outras hipóteses semelhantes, alcancei a mesma conclusão a que chegou o eminente
Des. ª Janete Vargas Simões
, razão pela qual, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente a divergência

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

V O T O - V I S T A

Eminentes pares,

Cuida-se de apelação interposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA DA PENHA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, em suma, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do apelado e julgou improcedente o pedido autoral, ao considerar que a instituição financeira não contribuiu para a ocorrência do golpe aplicado por terceiro.

A eminente Relatora, Desª. Marianne Judice de Mattos, afastou a ilegitimidade passiva, mas manteve o entendimento de improcedência do pleito, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima.

Por sua vez, a e. Desª. Janete Vargas Simões inaugurou divergência, defendendo que a realização de operações bancárias fraudulentas caracteriza falha na prestação do serviço, evidenciando vulnerabilidade do sistema de segurança adotado pela instituição financeira, pelo que condenou o banco ao pagamento do valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de danos materiais.

Diante da divergência estabelecida, submeteu-se o recurso ao julgamento nos termos do artigo 942 do CPC.

Após detida análise dos autos, e considerando os precedentes desta Corte em casos análogos, verifico que o golpe da "falsa central" trata-se de uma fraude recorrente, amplamente conhecida no mercado bancário, que explora a vulnerabilidade dos consumidores por meio da indução fraudulenta.

As instituições financeiras, por deterem uma posição privilegiada no controle de segurança das transações, possuem o dever de implementar mecanismos eficazes para impedir que fraudes dessa natureza sejam concluídas. Além disso, é notório que tais entidades dispõem de tecnologia avançada capaz de identificar operações atípicas e, quando necessário, bloquear transações suspeitas.

Assim, entendo que a responsabilidade do apelado deve ser reconhecida, pois restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço, especialmente pela falta de mecanismos preventivos adequados e pela permissão de movimentação bancária atípica sem a devida confirmação de autenticidade.

Outrossim, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias em razão do fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, e do Tema 466 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Em demanda de minha relatoria assim já decidi:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 3. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias. 4. No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC nº
5001215-43.2024.8.08.0047,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 11/12/2024
)

Assim, com a devida vênia à eminente Relatora,
acompanho integralmente a divergência
inaugurada pela e. Des. ª Janete Vargas Simões, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023182-24.2021.8.08.0024

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA DA PENHA

APELADO: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA DA PENHA em face da r. sentença proferida pelo i. Magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória que julgou extinta a ação de indenização por danos materiais por ele ajuizada em desfavor do BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Primeiramente, quanto a preliminar de ilegitimidade arguida e acolhida pelo juízo originário é cediço que
“Os fatos narrados na petição inicial devem ser analisados à luz da teoria da asserção, teoria esta adotada por esta Corte para aferir as condições da ação”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.375.906/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022), de modo que, “
para que se reconheça a legitimidade passiva ‘ad causam’, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.”
(STJ; REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Na hipótese dos autos, basta uma análise da causa de pedir apresentada na exordial para que se constate que a pretensão condenatória é voltada contra o Apelado em razão de alegado defeito na prestação do serviço bancário por ele prestado, razão pela qual deve ser reformada a sentença para
rejeitar a preliminar de ilegitimidade suscitada.

Uma vez rechaçada a preliminar, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão
ad quem
em proceder com o imediato julgamento do mérito da ação.

Conforme apresentado, o Apelante, autor na origem, ajuizou a presente ação em razão de ter sido vítima de fraude ocorrida em sua conta bancária que culminou com um prejuízo de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Pois bem. Acerca da responsabilidade da Instituição Financeira pelos eventuais danos causados aos seus consumidores, sabe-se que, nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Nesses termos, também o Tema nº466 dos recursos repetitivos do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Vale consignar outrossim, que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor.

Estabelecidas tais premissas, após examinar o conteúdo probatório anexado, entretanto, entendo que a hipótese ora em análise revela situação em que restou evidenciada culpa exclusiva do consumidor, capaz, portanto, de ilidir a responsabilidade da Instituição Financeira Apelada pela fraude ocorrida. Explica-se.

Ora, segundo descrição realizada pelo próprio Apelante em sua exordial, “(...)
O condomínio para poder ter maior facilidade em sua administração contratou os serviços de uma administradora e essa possui acesso as contas bancárias do condomínio através de aplicativo fornecido pelo banco réu que é instalado no computador da empresa. Ocorre que a empresa solicitou um serviço de aumento de limite ao banco réu para outro condomínio através do e-mail no dia 02/06/2021. Ocorre que no dia 09/06/2021 o sr. “Guilherme” (assim o segundo requerido se identificou) entrou em contato com a administradora, através do telefone indicado para contato ao banco, informando ser do suporte do banco Banestes e questionou se a administradora havia recebido o e-mail para atualização dos dados do condomínio solicitante, o que foi dito que não e que não era possível realizar naquele momento, pois ela não se encontrava na máquina adequada para tal. A sra. Vera solicitou o telefone de contato para retorno e o sr. Guilherme informou que não poderia aguardá-la, pois haviam muitos clientes para entrar em contato naquele dia e a instruiu a acessar imediatamente o site: suportebanestes.digital. E ainda inteirou que não iria acessar a máquina em momento algum, sendo necessário somente a inserção de dados pelo condomínio. Ocorre que então a sra. Vera acessou sua máquina, e acionou o TI da empresa para que a auxiliasse nos acessos ao site do banco, acontece que o suporte interno percebeu que o sistema do banco ao pedir a atualização do sistema de segurança baixou automaticamente o team view (aplicativo de acesso remoto) e após isso o computador desligou algumas vezes e ficou com a tela preta, o que gerou certa suspeita, tendo em vista que ao telefone o sr. Guilherme informou que ainda havia outras contas para atualização. Imediatamente o computador foi desligado e a ligação caiu, após verificação a administradora percebeu que havia sido debitado da conta do condomínio autor o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) que apurou-se ter sido transferida para conta de titularidade do sr. LUCAS EDUARDO SOARES DE BRITO, o suporte do banco e o gerente da conta foram informados do ocorrido via telefone e por carta. No entanto, o banco réu se negou a restituir os valores com a alegação de que tudo ocorreu eletronicamente com normalidade, mediante a obrigatória autenticação por meio de código e dispositivos de segurança, que são para conhecimento e uso exclusivo do titular da conta, estando sob sua inteira responsabilidade. (...)”.

Assim, vê-se que o prejuízo suportado pelo Apelante decorre exclusivamente da sua falta de cuidado ao acessar sítio eletrônico solicitado por terceiro que se identificou como funcionário, e contribuindo decisivamente para a ocorrência da transação, inexistindo elementos de que a parte Apelada tenha concorrido ou participado do golpe cometido por terceiro da qual foi vítima a parte Autora, ora Apelante.

Nesse contexto, vale destacar que a alegação da Recorrente de que houve vazamento de dados não se sustenta, na medida que é de conhecimento notório que ligações telefônicas realizadas por falsários como aquela recebida pela funcionária da Administradora são corriqueiras, e muitas vezes são efetivadas junto a pessoas físicas ou jurídicas que sequer possuem conta bancária na Instituição Financeira que alega efetuar o contato.

Deve ser considerado ainda que inexistiu fragilidade no sítio eletrônico do banco que supostamente permitiu a invasão de terceiros na conta do Apelante, mas de atitude deste próprio que, voluntariamente, acessou endereço eletrônico mencionado por terceiro em ligação telefônica, configurando, portanto, culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3º, inciso II).

Assim, dada a circunstância de que o Apelante não teve a mínima diligência e cautela básica em fornecer os dados em site fornecido pelo falsário, deve ser rejeitada a pretensão indenizatória apresentada na exordial.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e, em razão da adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

É como voto.